Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705085-80.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701059-82.2025.8.07.0018 AGRAVANTE: J. P. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público, tendo em vista o interesse de menor incapaz, com fulcro no art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora